Tribunal: TJMT
Processo: 1004090-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004090-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[YENDIS RODRIGUES COSTA - CPF: 036.856.821-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ANA FLAVIA DE OLIVEIRA STOELBEN - CPF: 030.238.881-83 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 030.238.891-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME - CNPJ: 21.491.705/0001-29 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte embargante, sob o fundamento de que as matérias suscitadas não foram objeto de análise pelo Juízo de origem.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado em relação à alegação de nulidade de débitos tributários e se é possível sua apreciação por esta instância, mesmo sem análise pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.
Não há omissão no v. acórdão embargado, pois foi expressamente consignado que os débitos tributários discutidos pela parte embargante, nesta fase recursal, não foram analisados pelo Juízo de origem, impedindo sua apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.

5. A matéria alegada pela embargante deveria ter sido objeto de embargos de declaração perante o Juízo de primeiro grau, o que não ocorreu, operando-se a preclusão.

6
.
Os embargos de declaração foram rejeitados, pois a parte embargante pretende, na verdade, rediscutir a matéria já decidida.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de a
gravo de instrumento
interposto pela parte ora embargante.

A parte embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não examinou a inconstitucionalidade dos débitos de ICMS - Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto 2686/2010 (infração 17.1.14) e Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF (infração 17.1.31), defendendo que se trata de matéria de ordem pública
, passível de análise de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes no Id. 258286169, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte ora embargante.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
[
g.n
].

A parte embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a inconstitucionalidade dos débitos de ICMS, relativos à Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto 2686/2010 (infração 17.1.14) e à Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF (infração 17.1.31), sob o argumento de que se trata de matéria de ordem pública, passível de análise de ofício em qualquer grau de jurisdição.

Entretanto, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o v. acórdão embargado, para n
ão conhecer do agravo de instrumento
, decidiu nos seguintes termos (Id.
252414699
):

“
A parte agravante sustenta, em síntese a nulidade das infrações relacionadas aos débitos tributários de ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS - Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto 2686/2010 (infração n. 17.1.14) e
Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF (infração n. 17.1.31).

Entretanto, em relação aos argumentos levantados pela parte agravante, percebe-se que a questão não foi efetivamente analisada na decisão agravada, uma vez que o d. Juízo
a quo
limitou-se a consignar a inconstitucionalidade do ICMS por regime de estimativa e da TACIN (taxa de prevenção e combate a incêndios)
.

Assim, o ICMS Substituição Tributária Transcrita, ICMS - Resolução SEFAZ 007/2008 c/c Decreto 2686/2010 (infração n. 17.1.14) e a Falta de Recolhimento do ICMS - Envio de TAD para o CCF (infração n. 17.1.31), não foram objeto de análise pelo Magistrado de primeira instância, o que, se fossem considerados pertinentes,
deveriam ter sido impugnados
via embargos de declaração e não trazidos somente nesta fase recursal.

Com efeito, não podem ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
as matérias não analisadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

(...)

Nessa perspectiva, se o Juízo de origem não enfrentou os pontos recorridos e a recorrente não buscou sanar a omissão por meio da oposição do recurso cabível, opera-se a preclusão em torno do tema, razão pela qual não podem ser apreciadas as questões neste recurso, por ser vedada a supressão de instância.

Logo, apresenta-se inviável conhecer da matéria acima especificada, uma vez que não foi analisada pelo d. Juízo
a quo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
NÃO CONHEÇO
do

recurso interposto, mantendo inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo a quo
”.

[
g.n
].

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente consignados no
decisum
embargado os fundamentos pelos quais houve o não
conhecimento
do pedido formulado pela parte ora embargante.

Nesse contexto, restou consignado que, por não haver manifestação do Juízo de primeiro grau sobre a matéria, o tema não poderia ser objeto de análise por este e. Tribunal, sob pena de indevida
supressão de instância

e
violação ao princípio do duplo grau de jurisdição
, em observância à orientação consolidada por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ademais, conforme ressaltado no próprio acórdão, cabia à parte embargante, ao constatar a ausência de manifestação do Juízo de origem, opor embargos de declaração na fase processual adequada, o que não foi feito, resultando na configuração da preclusão.

Dessa forma, ao contrário do que alega a embargante, o acórdão se revela claro e suficiente ao afirmar que a análise das questões relativas aos débitos em discussão não seria possível, em razão da preclusão temporal, inexistindo qualquer omissão que justifique a integração do julgado.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pela parte ora embargante foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS OLIVEIRA LTDA ME - ME
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025